Tribunal: TJDFT
Processo: 0703608-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ERRO MÉDICO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa em indenização por danos materiais e reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de reparação por danos morais.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade da causa não demonstrada. Dispensa de perícia. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil do Estado. Erro médico. Teoria falta do serviço. A responsabilidade civil subjetiva do Estado se assenta na teoria da culpa do serviço ou falta do serviço. Traduz-se no dever ou possibilidade de o Estado agir para evitar o dano. O erro médico se insere nessa modalidade. No caso, o autor foi submetido a um procedimento médico de “cantoplastia (método que visa a remoção da porção lateral da unha, bem como a matriz e o granuloma ocasionado pela unha encravada)”, em 25/11/2019. O receituário/relatório médico de ID 22025653, datado de 17/01/2020, consigna que os médicos que fizeram o procedimento se esqueceram de retirar o torniquete colocado no dedo do paciente para a realização da cirurgia. Caracterizada, assim, a falta do serviço.
4 – Dano moral. O dano moral se caracteriza pela ofensa aos direitos de personalidade em seus atributos, entre eles quando há violação da incolumidade física e da saúde do indivíduo. O autor, após a intervenção médica, apenas percebeu a presença do corpo estranho no seu dedo, quando este já se encontrava em processo isquêmico avançado. Afirma ainda o relatório que foram necessários sucessivos curativos e que o paciente teve que ficar afastado por vários dias do trabalho em decorrência da dor persistente e significativa inflamação. As fotos de ID 22025652, assim como os sucessivos atestados médicos de ID 22025649 – PAG 1-6 corroboram as afirmações. Tais elementos evidenciam a negligência do profissional que realizou o procedimento médico, causando dor e enorme desconforto ao paciente ao retardar sobremaneira a sua recuperação de um procedimento relativamente simples. Dessa forma, resta configurado o dano moral, pelo que o Estado tem o dever de reparar.
5 – Valor da indenização. O valor da indenização (R$4.000,00) mostra-se adequado e compatível com a gravidade do fato e a violação experimentada pelo autor. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009).
E